Tribunal: TJMT
Processo: 1018434-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018434-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELZA ALVES DA SILVA.
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA E OUTRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO REALIZADO PELA PARTE AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELZA ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA de no 1024017-84.2017.8.11.0041, deferiu o ingresso do espólio de SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA nos autos, na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 120 do CPC.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que os agravados não provaram que os imóveis são contíguos, e que há contradições a má-fé na exordial dos terceiros intervenientes, pois acusam lhe acusar de querer obter para si um dos terrenos de propriedade do Espólio do Sr. Sebastião Januário da Silva, o que não é verdade conforme se extrai das buscas em cartório anexas na inicial de usucapião.
Pontua que a parte recorrida tem intenção de induzir o Juízo a erro, na medida que a propriedade do imóvel usucapido, é do espólio do Sr. DUTRA ALONSO LEMES, de matrícula no 19.286 e não do Sr. SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA, de matrícula no 23.451.
Discorre sobre o processo de usucapião extraordinário, da não existência de imóvel do seu genitor e herdeiros no processo de usucapião, o fato de os imóveis contíguos não pertencerem ao mesmo proprietários, a intimação da confinante NBS Informática e por fim, a falta de interesse processual da parte recorrida.
Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito sem assistência, fruto da intervenção de terceiros e seus pedidos. No mérito, pede a confirmação da liminar e que seja reconhecida como positiva a citação da confinante NBS Informática EPP.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao deferir o pleito de intervenção de terceiros, o Juízo a quo exarou, in verbis:
“Apesar da discordância da autora (ID 36286957), vê-se que o terceiro alega que trata-se de imóvel contíguo e que parte do imóvel objeto do feito é de propriedade do espólio de Sebastião Januário da Silva, sendo esse, inclusive, genitor da autora, assim evidente o interesse jurídico para intervir no processo.
Desse modo, recebo o pedido do terceiro interessado Espólio de Sebastião Januário da Silva, representado pela inventariante Tania Glória Alves da Silva (ID 36137820) e defiro o seu ingresso na qualidade de assistente passivo, nos moldes do art. 120, do Novo Código de Processo Civil, consignando que, conforme determina o parágrafo único, do art. 119, do NCPC, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Procedam-se as alterações necessárias.
Ademais, verifica-se que a parte ré, devidamente citada deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, conforme certificado ID 46856047, assim, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC.
Considerando que o documento de ID 55119698 não demonstra o conteúdo do objeto recebido, a fim de se evitar nulidade processual, expeça-se mandado de citação à confinante NBS Informática EPP, nos termos do despacho inicial. [...]” - Id. n.o 105425470.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR